Tribunal: TCU
Processo: 027.228/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8660/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.228/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Attilio Pane (XXX.151.437-XX); Bruno Didier Olivier Capron (XXX.945.638-XX); Celia Helena Cezar Boyadjian (XXX.527.038-XX); Diogo Antonio Tschoeke (XXX.986.579-XX); Jasmin (XXX.059.656-XX); Juliana Folz (XXX.278.787-XX); Juliana de Oliveira (XXX.542.827-XX); Keiti Patricia Brandizzi Fernandes (XXX.847.877-XX); Renata de Meirelles Santos Pereira (XXX.161.757-XX); Tiago Fleming de Oliveira Outeiro (XXX.520.231-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.